Tribunal: TJES
Processo: 0001416-54.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001416-54.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIKE TEOFILO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001416-54.2023.8.08.0048

APELANTE: KAIKE TEOFILO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: TAISMIN SILVA DOS REIS ALVES - RJ231567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Kaike Teófilo da Silva contra sentença que o condenou pelos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando pena de 25 anos de reclusão e 35 dias-multa, em regime fechado.

O recurso visa a absolvição quanto aos crimes imputados ou, subsidiariamente, a rediscussão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve dolo na conduta do apelante para a configuração do crime de latrocínio; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação por corrupção de menores; (iii) saber se houve erro na fixação da pena-base e nas circunstâncias judiciais da dosimetria da pena; e (iv) saber se é possível a concessão da justiça gratuita ao recorrente.

III. Razões de decidir

A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por provas testemunhais, laudos periciais e confissão parcial do réu, além do depoimento do coautor adolescente.

As alegações da defesa quanto à ausência de dolo e desconhecimento da menoridade do adolescente foram refutadas pela prova dos autos, que demonstrou adesão consciente ao plano criminoso e vínculo próximo com o menor.

A dosimetria da pena foi parcialmente revista para reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e modulação da pena com base na jurisprudência do STJ sobre fração de 1/6 para atenuantes e agravantes.

Manteve-se a condenação pelo crime de corrupção de menores, dada a relação de proximidade entre o réu e o adolescente e a natureza formal do delito.

Indeferido o pedido de isenção das custas processuais, a ser analisado na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de latrocínio, fixando-a em 20 anos e 6 meses de reclusão e 33 dias-multa. Mantida a pena de 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores. Pena total: 21 anos e 6 meses de reclusão e 33 dias-multa. Regime inicial fechado mantido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovada a adesão consciente do réu ao plano criminoso que resultou na morte da vítima, é cabível a condenação por latrocínio. 2. A condenação por corrupção de menores independe do conhecimento efetivo da idade do adolescente, bastando a adesão voluntária à prática delitiva em conjunto com ele. 3. As atenuantes legais devem ser reconhecidas e aplicadas com redução proporcional de 1/6 da pena.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "h", 65, I e III, "d", 157, §3º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001416-54.2023.8.08.0048

APELANTE: KAIKE TEOFILO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: TAISMIN SILVA DOS REIS ALVES - RJ231567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por KAIKE TEÓFILO DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Serra, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática das condutas previstas no art.157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, imputando-lhe a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 13421291, o recorrente sustenta, inicialmente, que não restou demonstrado o dolo necessário à caracterização do crime de latrocínio, alegando que não tinha intenção de causar a morte da vítima e que sua participação se deu em caráter acessório, não tendo influenciado de forma determinante para a consumação do delito. Argumenta que o planejamento da empreitada criminosa partiu exclusivamente do menor André Felipe e que desconhecia sua relação com a vítima.

Defende, ainda, a ausência de provas concretas quanto à prática do crime de corrupção de menores e afirma não ter conhecimento da idade do adolescente, requerendo a absolvição quanto a esse ponto.

Por fim, impugna a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, além da concessão da gratuidade de justiça.

O representante do Ministério Público do primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 13421295), requerendo o desprovimento do recurso, aduzindo que os elementos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a atuação consciente e voluntária do réu na prática do crime de latrocínio, tendo, inclusive, iniciado os atos executórios que culminaram na morte da vítima. Sustenta, ainda, que há provas suficientes da corrupção do menor, devendo, assim, ser mantida a condenação em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14127561, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 19 horas, o denunciado KAIKE TEÓFILO DA SILVA e um adolescente (fls. 31 e 39), previamente acordados, mataram a vítima Gildomar Perim e dela subtraíram o veículo Chevrolet Onix, placas SFP1H93, uma carteira com dinheiro e cartões e um aparelho celular Iphone.

Emerge da peça de investigação que o adolescente (fls. 31 e 39) conhecia o ofendido Gildomar Perim há seis meses e, em troca de dinheiro, com ele mantinha relações sexuais.

Desse modo, no dia 18 de fevereiro de 2023, Gildomar buscou, em seu carro, um Chevrolet Onix, placas SFP1H93, o adolescente no Bairro Carapina Grande, na Serra e de lá se deslocaram para o apartamento da vítima, localizado no Bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES.

Antes de ser buscado pela vítima, o adolescente (fls. 31 e 39) combinou com o denunciado KAIKE a prática do roubo contra Gildomar, acertando que no momento em que chegassem próximo à casa do adolescente, KAlKE os abordasse e anunciasse o roubo.

No dia 18/02/2023, por volta das 17 horas, a vítima saiu de seu condomínio, na condução do veículo Chevrolet Onix, placas SFP1H93, na companhia do adolescente (fls. 31 e 39) e se dirigiram para a casa do adolescente, tendo estacionado o carro em uma rua próxima, local onde o denunciado KAIKE os aguardava. Assim que o adolescente entrou em casa, o denunciado KAIKE abordou Gildomar, anunciou o roubo e simulou que estava armado. Diante da grave a ameaça, a vítima Gildomar obedeceu as determinações, saiu do banco do motorista e foi para o banco do carona, ao passo que KAIKE assumiu a direção do veículo. Ato contínuo, o adolescente saiu de casa, KAIKE se aproximou dele com o veículo e assumiu a direção, enquanto o denunciado KAIKE foi para o banco traseiro.

O adolescente seguiu com o carro para a região dos eucaliptos, no Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, local em que chegaram à noite. O denunciado KAlKE saiu do banco de trás, abriu a porta do carona, retirou Gildomar do carro, o derrubou e aplicou um golpe conhecido como "gravata". Ato contínuo, o denunciado KAIKE pediu que o adolescente procurasse uma pedra ou pedaço de madeira, pois tinham que matar a vítima para não os reconhecer.

Em seguida, o denunciado KAIKE tomou o pedaço de madeira que o adolescente havia encontrado e desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, que caiu ao chão. O adolescente (fls. 31 e 39) retomou o pedaço de madeira e desferiu outro golpe contra a vítima.

Infere-se dos autos que os golpes desferidos pelo denunciado KAIKE e pelo adolescente provocaram lesões que causaram a morte de Gildomar Perim (laudo fls. 136/168).

Após, o adolescente (fls. 31 e 39) e o denunciado KAIKE jogaram o corpo da vítima em um barranco.

O denunciado KAIKE ficou com o aparelho celular da vítima, enquanto o adolescente ficou com a quantia de R$50,00 que estava na carteira da vítima.

De posse dos bens subtraídos, o adolescente assumiu a direção do veículo Chevrolet Onix, placas, SFP1H93, enquanto o denunciado KAIKE sentou-se no banco do carona e ambos foram para um bar, compraram cervejas e foram para o Carnaval em Jacaraípe.

Já no domingo, 19 de fevereiro de 2023, o denunciado KAIKE e o adolescente (fls. 31 e 39) fizeram uso de um cartão bancário subtraído da vítima, cuja senha estava anotada na carteira, para efetuarem um saque no valor de R$900,00 junto a um bar.

Além disso, o denunciado KAIKE utilizou o mesmo cartão para pagar o abastecimento de combustível do carro.

Já na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2023, o adolescente (fls. 31 e 39) e o denunciado WILLIAN, no veículo subtraído, de posse de um galão de combustível, retornaram ao local onde o corpo da vítima Gildomar Perim havia sido deixado, jogaram o combustível sobre o corpo e, com a intenção de ocultá-lo, atearam fogo. Em seguida, se evadiram ao local.

No dia 21 de fevereiro de 2023, em diligências de apuração dos fatos, pois foi noticiado o desaparecimento da vítima, foi feito o registro da subtração do veículo Chevrolet, Onix, placas SFP1H93, o que fez com que câmeras de videomonitoramento identificassem o ingresso do referido carro na IIha do Frade em Vitoria/ES. Assim, Agentes da Guarda Municipal que estavam próximo foram acionados, realizaram diligências no local e encontraram 0 veículo estacionado na Avenida Desembargador Alfredo Cabral, sem ninguém próximo (auto de entrega e depósito fls. 93).

Os Agentes buscaram por imagens das câmeras de videomonitoramento do local, identificaram os ocupantes do carro e logo abordaram o denunciado KAIKE, com quem foi apreendida a chave do veículo e o aparelho celular Iphone subtraído da vítima Gildomar Perim (auto de apreensão fl. 30 e auto de depósito fl. 92).

Já na Delegacia de Polícia o denunciado KAIKE confessou a prática do crime contra Gildomar, bem como indicou a participação do adolescente (fls. 31 e 39), que, após apreendido, também confessou sua atuação e a do denunciado WILLIAN.

Com a apreensão do adolescente ainda foi possível localizar o corpo da vítima (fls. 50/57 e laudo fls. 67/71).”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art.157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Segundo a narrativa acusatória acolhida na sentença, o apelante, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos com o adolescente André Felipe, planejou e executou o roubo de um veículo pertencente à vítima Gildomar, sendo o crime perpetrado em local ermo e com violência desmedida, resultando na morte da vítima mediante diversos golpes de madeira, além da tentativa de ocultação do cadáver por meio de incêndio. Consta que Kaike, após ser convidado pelo adolescente, anuiu ao plano criminoso, deslocando-se até a residência da vítima, dominando-a fisicamente, e desferindo, ao menos, o primeiro golpe contundente que contribuiu para o resultado morte, conforme confirmado pelo próprio comparsa e pelos laudos periciais acostados.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Laudo Cadavérico, que atestou traumatismo cranioencefálico como causa da morte, aliado a sinais de carbonização posteriores, bem como pelo Laudo Pericial n.º 2.762/2023, que confirmou a presença de lesões contusas compatíveis com agressão física direta.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo na confissão parcial do acusado, nos depoimentos prestados em juízo (mídia anexa) pelo adolescente coautor, pelos agentes públicos que participaram das investigações e nos elementos de corroboração colhidos no curso da instrução criminal. Vejamos.

O menor A. F. G. R. D. S., com 16 anos à época dos fatos, declarou:

“
(...
)
que está internado no CSE por participação nos fatos também apurados nestes autos, onde já fora proferida sentença que se encontra em grau de recurso; que conhece o Kaike pois era namorado de sua irmã; que conhece Willian mas não possui parentesco com o mesmo;
que no procedimento da
V
ara da
I
nfância admitiu sua participação; que planejou o assalto pois chegaria a sua casa com Gildomar onde Kaike já os aguardava; que o Kaike anunciou o assaltou e todos entraram no carro da vítima o levando para um local de plantação de eucaliptos em Jacaraípe; que no local o Gildomar tentou reagir partindo para cima de Kaike que imobilizou a vítima com uma “gravata”, tendo Kaike o pedido para arrumar um pau; que encontrou um pedaço de pau e jogou na direção de Kaike; que Kaike soltou Gildomar, que já estava sem fôlego, e o acertou com cerca de três pauladas, as quais levaram a vítima a óbito; que subtraíram da vítima o carro, telefone celular e a carteira
; que de lá foram para o carnaval que ocorria ali perto; que o Kaike ficou com o carro da vítima; que não ficou com nenhum pertence da vítima; que acredita que Kaike iria vender o veículo mas não receberia nada;
que pretendiam apenas roubá-lo;

que depois de um tempo foi a casa de Willian e o perguntou se ele o ajudaria a colocar fogo num corpo e como ele estava sob efeito de drogas ele aceitou; que foram até o posto compraram gasolina e se dirigiram ao local onde o mesmo jogou a gasolina no corpo da vítima e Willian ateou fogo
; que foram até o local com o carro do Gildomar que estava com Kaike; que após atear fogo no corpo retornaram para casa;
que Kaike e Willian foram presos e ele se entregou
; que o carro foi recuperado mas não sabe quanto aos demais pertences; que quando chamou o Willian para ir ao local ocultar o corpo o mesmo estava em um bar e nesse momento já estava com o carro da vítima; que Willian tomou conhecimento dos fatos nesse momento em que lhe contou;
que planejou o crime com Kaike através de mensagens no dia dos fatos; que não tinha raiva de Gildomar; que após o crime efetuaram saques na conta da vítima mas o dinheiro ficou com Kaike.
(
...
)
(destacou-se)

O Guarda Municipal que apreendeu o veículo da vítima, Francismar Gardina Caloffi, declarou:

“
(...)
que é
G
uarda
M
unicipal em Vitória; que participou da localização do veículo da vítima; que estavam em patrulhamento na Ilha do Frade devido o verão e divulgaram isso nas redes sociais, momento em que um policial civil entrou em contato com a guarnição informando que havia um veículo naquele local com restrição de furto/roubo;
que localizaram o veículo estacionado sem nenhum ocupante; que o veículo era um Chevrolet Onix, placa SFP1H93 que estava na parte de trás, na Av. Desembargador, próximo a lagoa; que foram até a guarita e conseguiram identificar o condutor do veículo através das imagens de videomonitoramento e permaneceram no local aguardando para ver se a referida pessoa estava de posse das chaves do veículo; que em dado momento a pessoa se aproximou do veículo e as chaves estavam em seu bolso; que não se recorda da fisionomia do acusado nesse momento; que nas imagens eram dois ocupantes mas quem estava com a chave se chamava Kaike
; que ele não apresentou qualquer justificativa acerca da posse do veículo; que somente realizaram a abordagem de apreensão do veículo e condução do condutar mas a polícia civil foi até o local e realizou a perícia, não sabendo dizer o resultado da perícia
(...)
”.

Ainda, o Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, narrou:

“
(...) que os fatos começaram a ser investigados pelo desaparecimento mas após tomaram conhecimento da subtração do veículo e posterior abordagem do Kaike na Ilha do Frade; que prosseguiram com as investigações chegando até ao menor que compareceu a Delegacia, na companhia de seu genitor, e comunicou os fatos;
que o Kaike havia confessado a prática do crime quando de sua abordagem; que o menor confessou que possuía um relacionamento com a vítima e como se deram os fatos; que o menor tinha um relacionamento com a vítima e o crime ocorreu num sábado de carnaval; que Kaike namorava a irmã do menor; que ambos planejaram o crime de que assim que o menor chegasse a sua casa no bairro Carapina, na companhia da vítima, Kaike anunciaria o assalto; que após assim o fazer, ambos conduziram a vítima até Jacaraípe, em uma área de estrada de chão, e nesse local tiraram a vítima do carro, deram uma gravata e desferiram golpes de paulada que o levaram a óbito; que o menor e Kaike jogaram o corpo da vítima em um pequeno barranco e foram embora, levando seu pertences como carro, celular que inclusive estava com Kaike; que parte da equipe acompanhou o menor até o local onde estava o corpo; que após o crime Kaike e o menor ainda ficaram transitando com o carro da vítima, utilizaram seu cartão de crédito e realizaram saque
; quanto a ocultação, informou que o menor André na companhia do outro acusado Willian teriam ido a um posto e compraram gasolina para atear fogo no corpo, a fim de dificultar as investigações; que pelos relatos ouvidos o menor é quem conhecia o local onde a vítima foi morta; que Willian confessou a sua participação na parte da ocultação mas o laudo pericial não foi conclusivo se a causa da morte da vítima foram as pauladas ou por ter sido queimada; que a ocultação teria se dado na madrugada do dia seguinte ao crime; que não conhecia os acusados anteriormente; que recuperaram o carro, celular e chaves da vítima;"

No mesmo sentido está o depoimento do Policial Civil Henrique Insaurriaga Antunez:

“
(...) que é policial civil e participou das investigações do referido crime; que dois ou três dias após o crime Kaike foi preso na posse do veículo da vítima;
que André foi ouvido na delegacia no mesmo dia em que Kaike foi preso e ambos confessaram a prática do crime; que obtiveram informações através do celular do menor que comprovavam o envolvimento dele com a vítima; que a ideia do cometimento do crime teria partido do André que combinou previamente com Kaike
; que Gildomar tinha um apartamento em Jardim Camburi e no dia do crime ele foi até a casa do André buscá-lo e retornaram para seu apartamento em Jardim Camburi; que aparentemente eles tinham planos de passarem o carnaval juntos; que após certo tempo, após sair do condomínio, cujas imagens também foram obtidas, André teria informado a Gildomar que queria passar em casa para se arrumar, porém ele pararam algumas ruas antes onde Kaike os aguardava e anunciou o assalto;
que ambos conduziram a vítima, em seu próprio veículo, até uma região de eucaliptos em Jacaraípe onde a vítima foi morta; que conseguiram imagens do cerco eletrônico com o trajeto do veículo desde Jardim Camburi, assim como as imagens do posto onde André e Willian compraram a gasolina para atear fogo no corpo da vítima; que tanto André como Kaike informaram que ao chegarem a área de eucaliptos, golpearam a vítima com pauladas; que ambos desferiram pauladas na vítima e após jogaram o corpo em uma ribanceira; que André os levou no local exato onde o corpo se encontrava
; que Kaike e André informaram que ele já estava morto quando o jogaram na ribanceira, decorrente das pauladas; que dois dias depois do crime André chamou Willian para lhe ajudar a colocar fogo no corpo; que foram ao local do crime na companhia de André e o mesmo informou que do alto do barrando jogou a gasolina sobre o corpo e atearam fogo; que André teria encontrado o Willian na rua e o chamou para acompanhá-lo na prática de colocar fogo em um corpo; que nas imagens do posto de gasolina verificaram que André estava dirigindo e foi quem pagou pela gasolina mas entrega o galão para Willian que o segurou; que em depoimento restou consignado que enquanto André jogou a gasolina o Willian iluminava o local; que os acusados confessaram terem utilizado o cartão da vítima, inclusive para comprar a gasolina; que nesse dia o veículo estava na posse do André; que Kaike e André residiam no mesmo imóvel porque Kaike namorava a irmã de André; que entre o crime e a ocultação do cadáver se passaram dois dias e nesse período eles ficaram passeando com o veículo e gastando o dinheiro da vítima em pleno carnaval; que não conhecia os acusados anteriormente (...)".

Cabe destacar que do depoimento do menor extrai-se toda a dinâmica fática do crime de latrocínio, evidenciando não apenas a intenção de subtrair o bem da vítima, mas também evidencia a
adesão do recorrente ao resultado morte
, mediante dolo direto, dada a
extrema violência empregada e a previsibilidade do desfecho letal –
imobilizou a vítima e desferiu pauladas em sua cabeça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes de latrocínio, basta que o agente contribua de forma eficaz para o resultado morte no contexto do roubo, mesmo que este não seja o objetivo final inicialmente deliberado, para que incida a figura qualificada do art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

No que tange à alegação de ausência de laudo pericial conclusivo, observo que o exame necroscópico e o laudo pericial nº 2.762/2023, embora tenham sido realizados após a carbonização parcial do corpo, apontam para traumatismo craniano compatível com os relatos testemunhais e com a dinâmica criminosa narrada. Assim, a materialidade do crime encontra-se suficientemente comprovada, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal.

Quanto ao crime de corrupção de menores, embora a tese defensiva sustente o desconhecimento da menoridade do adolescente, o fato de o réu ter aderido a um plano delitivo com indivíduo sabidamente envolvido em condutas infracionais e conhecido nos meios policiais evidencia que Kaike não agiu de forma inteiramente alheia à condição etária do menor.

Cabe ressaltar, ainda, que o apelante era namorado da irmã do menor, havendo relação de intimidade entre eles, não se tratando de um encontro eventual, circunstância que afasta a alegada ignorância quanto à menoridade do adolescente

Deste modo, ainda que o crime em questão seja de natureza formal, como pacificado pela Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, os elementos dos autos demonstram que o vínculo entre o réu e o menor não foi episódico ou acidental, mas resultou de aproximação voluntária com finalidade delitiva. Assim, correta a subsunção típica ao art. 244-B do ECA.

Superadas essas questões, passa-se à análise da dosimetria da pena, especificamente no que tange ao crime de latrocínio.

Na fase da individualização da pena do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), observo que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em virtude da valoração negativa de três vetores do art. 59, do Código Penal:
personalidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
.

Com relação à
personalidade do agente
, na sentença fundamentou-se sua avaliação negativa na postura adotada por Kaike após a prática do crime, notadamente o fato de ter ido a um bar e, posteriormente, frequentado um bloco de carnaval, mesmo tendo plena consciência da brutalidade do ato cometido e da morte da vítima. Tal comportamento, ainda que posterior ao fato típico,
revela frieza moral, insensibilidade diante da gravidade do delito e ausência de qualquer resquício de empatia ou remorso
, traços que, no plano penal, se relacionam diretamente com o conteúdo psíquico e ético da personalidade do agente.

Com efeito, não se trata, aqui, de presunção genérica ou de valoração subjetiva. O comportamento exteriorizado após o delito se insere no contexto fático do processo como
elemento indicativo de um perfil psicológico desprovido de valores sociais mínimos
, reforçando o desvio ético da conduta e a periculosidade do agente. A doutrina penal admite que,
na ausência de laudo técnico específico, a personalidade pode ser analisada com base em dados concretos extraídos do comportamento do réu antes, durante e após o crime
, especialmente quando revelam frieza, premeditação ou desprezo pela vida alheia.

No caso dos autos, a conduta do apelante de matar a vítima com pauladas na cabeça e, posteriormente, ingerir bebida alcoólica em um bar e ir “curtir” o carnaval, contribui para traçar um
perfil psicológico de insensibilidade social e moral, dotado de periculosidade acentuada
, compatível com a valoração negativa do vetor “personalidade”.

No tocante aos
motivos do crime
, estes se mostraram especialmente reprováveis, consistindo na obtenção de lucro fácil à custa da vida de outrem, por meio de violência extrema e premeditada. Observa-se, portanto, motivação egoística e reprovável, quando se evidencia a seleção da vítima: um idoso de 66 anos, previamente conhecido pelo adolescente.

As
circunstâncias do crime
também justificam o agravamento da pena, tendo em vista que a ação foi praticada em local ermo, mediante emboscada, com emprego de instrumento contundente (pedaço de madeira), resultando em lesões gravíssimas e morte imediata da vítima.

Saliento que compartilho do entendimento de que, para exasperar a pena base, deve-se calcular em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Contudo, no caso em apreço, diante da periculosidade da conduta, crueldade e insensibilidade evidenciada do comportamento do apelante, diante das peculiaridades já evidenciadas, entendo como justa e proporcional a fixação da pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconhecida a presença das atenuantes da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP) e da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP), além da agravante da idade da vítima superior a 60 anos (art. 61, II, "h", do CP). Neste momento o juízo valorou um ano para cada atenuante e agravante.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que atenuantes e agravantes devem modular a pena no patamar de 1/6.

Deste modo, compenso uma agravante com uma atenuante e reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses, e 33 (trinta e três) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Em relação ao delito de corrupção de menores, não se verifica vício na dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, que fixou a pena-base no mínimo legal, não admitindo redução por força da Súmula 231/STJ. Assim, permanece a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Por fim, realizado o concurso material de crimes, somo as penas do crime de latrocínio com a do crime de corrupção de menores, condenando o apelante a uma reprimenda de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial de pena.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação criminal interposta por KAIKE TEÓFILO DA SILVA
,
exclusivamente para redimensionar a pena imposta pelo crime de latrocínio,
fixando-a em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)